Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ERRO DE PREENCHIMENTO DO NOME DO PASSAGEIRO. COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, por ter indeferido a correção de erro de grafia do nome do passageiro na passagem adquirida, impossibilitando o embarque, bem como a indenizar o recorrido em R$ 1.491,63, por danos materiais.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Da análise dos autos, verifica-se ter havido erro no preenchimento do nome do recorrido na passagem aérea, de Brasília para o Rio de Janeiro (ID 17708720 –p.1), e, desde 02/07/2019, o consumidor vinha solicitando a correção do equívoco (ID 17708722 – p.8 e ID 17708725 – p.1) à empresa de Turismo intermediadora da venda da passagem aérea, para evitar transtornos no momento do embarque. O problema não foi sanado, razão pela qual o passageiro chegou ao aeroporto, no dia do voo, com antecedência de 8 horas para a decolagem e solicitou diretamente à empresa aérea ré a correção do equívoco, todavia, também não foi atendido e não foi autorizado o seu embarque. O consumidor, então, adquiriu nova passagem, no valor de R$ 1.491,63.
5. De acordo com o art. 8a, da Resolução no 400, da ANAC, "o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro"; cabendo ao consumidor solicitar a correção até o momento do check-in (§ 1o, art 8o). Desse modo, a necessidade do recorrido em adquirir outra passagem aérea, conforme comprovado pelo documento de ID17708731, para possibilitar o embarque, evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o autor entrou em contato com a companhia aérea em tempo hábil. Destarte, mostra-se devida a reparação pelas rés dos danos materiais suportados.
6. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor, pois, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, não foi demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.